Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-08.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-08.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURENCO CARVALHO DA SILVA - CPF: 867.783.581-49 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 37.020.260/0004-81 (APELANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 024.797.441-24 (ADVOGADO), KELLY BARROS MELO - CPF: 049.837.631-12 (ADVOGADO), MYLLER GERALDO FLEURY LEITE - CPF: 705.136.861-34 (ADVOGADO), EVANDRO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.876.501-69 (ADVOGADO), VANCLEI ALVES DA SILVA - CPF: 810.828.861-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO GOIANO LTDA - CNPJ: 02.982.962/0001-19 (APELANTE), IGOR JORDAO LIMA ARAUJO - CPF: 050.049.223-90 (ADVOGADO), GABRIELA CARVALHO MODESTO MORAES - CPF: 028.770.491-24 (ADVOGADO), LUCAS MARINHO DA SILVA - CPF: 703.863.551-42 (ADVOGADO), LOURENCO CARVALHO DA SILVA - CPF: 867.783.581-49 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 37.020.260/0004-81 (APELADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO GOIANO LTDA - CNPJ: 02.982.962/0001-19 (APELADO), IGOR JORDAO LIMA ARAUJO - CPF: 050.049.223-90 (ADVOGADO), LUCAS MARINHO DA SILVA - CPF: 703.863.551-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
O PROPRIETÁRIO
E
A
CONTRATANTE
DO SERVIÇO
.
PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO REALIZADA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
.
APLICAÇÃO DOART.355DO CPC
.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
COLISÃO ENTRE
CAMINHÃO
E MOTOCICLETA
.

CONVERSÃO IRREGULAR

SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
. DEVER DE INDENIZAR.

VALORFIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 1
o
-11-2023, condenando
solidariamente as rés ao pagamento de R$3.100,00 por danos materiais e R$7.000,00 por danos morais. O autor alegou que trafegava de motocicleta pela
Av.
Sete de Setembro, em Cáceres/MT, quando caminhão pertencente à empresa Autoposto Goiano Ltda., utilizado em benefício da
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A, realizou conversão à esquerda sem a devida sinalização, ocasionando colisão e danos físicos e materiais.

II.
Questão em discussão

Em preliminar, verificar
se a
apelante
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente
e
estabelecer se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento de defesa
. No mérito, analisar

se
ficaram
comprovados o nexo causal e a responsabilidade das rés pelo acidente de trânsito
, bem como
a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III.
Razões de decidir

A empresa que se beneficia de logística terceirizada para distribuição de seus produtos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução da atividade econômica
.

O conjunto probatório constante dos autos
demonstra
que o caminhão envolvido no acidente transportava produtos da marca “Friato”, vinculada à
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A, evidenciando a relação entre a atividade empresarial da apelante e o transporte realizado.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos já produzidos nos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

Prints e áudios extraídos de aplicativo de mensagens demonstram que o motorista do caminhão assumiu a
responsabilidade pelo acidente, corroborando a versão apresentada pelo autor.

As rés não produziram prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima, excesso de velocidade ou regularidade da manobra realizada pelo caminhão, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados pelo autor comprovam os danos materiais suportados, consistentes em despesas de reparo da motocicleta e orçamento complementar compatível com a extensão dos danos decorrentes do sinistro.

A ausência de impugnação específica pelas rés impede o afastamento da idoneidade dos comprovantes e orçamentos juntados aos autos.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização previstas no art. 944 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A empresa que terceiriza o transporte de produtos em benefício de sua atividade econômica responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Conversas extraídas de aplicativo de mensagens, aliadas aos demais elementos dos autos, constituem meio idôneo de prova do nexo causal em ação indenizatória por acidente de trânsito.

A apresentação de comprovantes e orçamento compatíveis com os danos sofridos é suficiente para demonstrar os prejuízos materiais quando inexistente prova em sentido contrário.

O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
Indenizatória julgada parcialmente

procedente
a fim de
condenar
as rés de forma solidaria para efetuarem o pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00 e R$3.100,00 de danos materiais, além d
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as rés recorreram.

Autoposto
Goiano Ltda alega
a culpa exclusiva da vítima, argumentando que o autor colidiu na traseira do caminhão por desatenção e excesso de velocidade
.

Aponta
que o veículo
se encontrava regularmente sinalizado e em processo regular de conversão.

Aduz
que houve equivocada valoração da prova, especialmente porque o juízo de origem teria atribuído força probatória excessiva ao boletim de ocorrência, documento unilateral confeccionado posteriormente ao evento, sem contraditório e sem aptidão, por si só, para comprovar a dinâmica do
sinistro
.

Insurge-se contra o valor dos danos materiais
,
destacando
que estão
baseados
apenas
em orçamentos
.

Subsidiariamente, requer a
redução do

quantum
.

Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A suscita
, em preliminar, sua ilegitimidade passiva

ad causam
,
afirmando inexistir vínculo
com a corré ou com o motorista apontado como causador do acidente
.

Consiga a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica.

No mérito, assegura a ausência de responsabilidade solidária e a falta de provas quanto aos danos materiais e morais.

Registra
que a narrativa autoral se funda apenas em fotografias de embalagens da marca “Friato”, mensagens extraídas de aplicativo e ilações sem comprovação idônea de que o caminhão estivesse efetivamente a seu serviço.

Menciona a

inexistência de provas acerca da dinâmica do acidente, reiterando que a condenação se baseou em elementos frágeis e unilateralmente produzidos.

Nas Contrarrazões, o autor
sustenta

que o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar a responsabilidade das recorrentes, notadamente boletim de ocorrência, fotografias, conversas mantidas com o motorista envolvido, comprovantes documentais relativos aos prejuízos materiais e elementos que indicaram que o caminhão estava a serviço da cadeia empresarial vinculada à marca Friato/
Nutriza
.

Anota que a dinâmica do acidente está adequadamente demonstrada.

Pugna pelo não provimento dos Recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
reliminar
– ilegitimidade passiva:

A apelante
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo com a empresa Autoposto Goiano Ltda.
,

tampouco
com o motorista apontado como causador do acidente.

Contudo, os autos demonstram que o caminhão envolvido no sinistro transportava produtos da marca “Friato”, pertencente à
ré
.

Assim, a empresa que utiliza logística terceirizada para a distribuição de seus produtos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros.

Para ilustrar
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROMOVIDA POR FAMILIARES DE JORNALISTA, VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO POR OCASIÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONTRATADO PELA MONTADORA DE VEÍCULOS, PARA A COBERTURA JORNALÍSTICA E DE DIVULGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE UM PRODUTO SEU NO MERCADO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, AJUSTADO NO INTERESSE EXCLUSIVO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO POR OCASIÃO DE SUA
PRESTAÇÃO .
RECONHECIMENTO. TEORIA DO RISCO. CLÁUSULA GERAL DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INCIDÊNCIA .
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se a montadora de veículos que, ao ensejo de promover o lançamento de um produto no mercado, expede convites a determinados jornalistas para a cobertura e divulgação de seu evento, comprometendo-se a prestar serviço de hospedagem e de transportes aéreo e rodoviário a estes, responde civilmente pelos prejuízos advindos de acidente automobilístico que ceifou a vida de um daqueles jornalistas, ocorrido justamente por ocasião do deslocamento ao evento. De acordo com a moldura fática delineada na origem, a montadora de veículos demandada assumiu a obrigação de prestar o serviço de hospedagem e de transportes aéreo e rodoviário ao grupo de jornalistas, tendo, para a consecução de tais compromissos, contratado empresa de turismo, a qual subcontratou o serviço de transporte rodoviário a uma terceira
empresa .
2. Não se trata, juridicamente, como sugere a recorrente em seu arrazoado, de ter procedido a um simples envio de convite de cortesia ao grupo de jornalismo, inserto nos chamados contratos benéficos, em que apenas uma das partes aufere benefício ou vantagem, regido pelo art. 392 do Código Civil. A montadora de veículo comprometeu-se a promover o serviço de hospedagem e, no que importa à controvérsia, o de transportes aéreo e rodoviário em favor do grupo de jornalistas, a serem prestados não de modo desinteressado, mas sim com o claro propósito de beneficiar sua atividade econômica, por meio da cobertura jornalística e divulgação do lançamento de seu produto, no que residiria sua remuneração
indireta .
3. O modo pelo qual este transporte seria efetivado - se diretamente pela montadora ou por meio de outras empresas contratadas para realização desse serviço - não altera o fato
indiscutível de que esta, efetivamente, assumiu a obrigação, perante o grupo de jornalistas, de efetuar o transporte destes para a cobertura do evento de lançamento do produto da montadora recorrente. 4. Para os efeitos perseguidos na subjacente ação indenizatória, em que se discute a responsabilidade da recorrente, tomadora do serviço de transporte, e da transportadora, cujo preposto causou o acidente, mostra-se absolutamente indiferente examinar se a empresa de turismo, nos limites ajustados contratualmente, poderia ou não subcontratar o serviço de
transporte .
Quando muito, esta matéria de defesa poderia autorizar, em tese, o direito de regresso da montadora contra a empresa de turismo, mas não para afastar sua responsabilidade pelos danos advindos de acidente automobilístico por ocasião da prestação de serviço de transporte de pessoas por ela contratado, no seu interesse e em benefício de sua atividade econômica. Tampouco é relevante examinar se a recorrente, ao contratar a empresa de turismo incorreu em qualquer modalidade de culpa, in
eligendo
ou in vigilando, ou mesmo a relação de preposição entre elas. 4.1 É, pois, incontroverso nos autos que os contratos firmados entre a montadora e a agência de turismo e entre esta e a transportadora (também demandada), coligados entre si, ostentavam, como finalidade/objeto comum, a prestação do serviço de transporte ao grupo de jornalistas, pelo qual se comprometeu a
recorrente .
As relações internas, estabelecidas no âmbito de cada ajuste, a vincular as partes contratantes, não repercutem, tampouco podem ser oponíveis ao lesado pela prestação deficiente do serviço de transporte contratado pela montadora, no interesse de sua atividade comercial. 5. A posição jurídica da montadora é, a toda evidência, de tomadora do serviço de
transporte de pessoas, contratado no interesse e em benefício de sua atividade econômica. Em face disso, ressai inafastável a sua responsabilidade objetiva pelos danos advindos do acidente automobilístico ocorrido quando de sua prestação, com esteio na teoria do risco, agasalhada pela cláusula geral (de responsabilidade objetiva) inserta no parágrafo único do
art
.
927 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial
improvido.

(STJ - REsp: 1717114 SP 2017/0038070-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)
.

Diante disso, r
ejeito a preliminar.

Preliminar – Cerceamento de defesa:

A apelante
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

Entretanto, a
inexistência
de perícia judicial não comprometeu o exercício do direito de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para o julgamento da controvérsia.

Ressalta-se que
o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, sobretudo quando as provas produzidas permitem a formação do convencimento judicial.

Além disso, por se tratar de fato pretérito, eventual perícia nesta fase processual seria ineficaz.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA E NÃO REALIZADA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 355 DO CPC – MÁ-FÉ DO APELANTE – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – REPARAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR EM AMBOS OS CASOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida pela parte não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Não ocorre litigância de má-fé se não constatada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O valor fixado na primeira instância para o dano moral deve ser mantido se atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1002118-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
publicado
no DJE 03/08/2023)
.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito:

O autor ajuizou a presente ação alegando que, em 1
-
11
-
2023, sofreu acidente de trânsito causado por imprudência de preposto das rés, o qual desrespeitou a sinalização viária.

Relata que conduzia sua motocicleta Honda/CG 150 Titan pela Av
.
Sete de Setembro, em Cáceres/MT, quando o caminhão Ford/Cargo 1719, de propriedade da empresa Autoposto Goiano Ltda. e utilizado em benefício da
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A, realizou conversão à esquerda sem a devida sinalização, provocando a colisão e ocasionando danos físicos e materiais.

Requer
a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.100,00, danos morais no montante de R$25.000,00 e danos estéticos na quantia de R$5.000,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.100,00 e danos morais fixados em R$7.000,00.

As apelantes sustentam a ausência de provas acerca da dinâmica do acidente.

Defendem que o autor colidiu na traseira do caminhão por desatenção e excesso de velocidade, afirmando que o veículo realizava regularmente a manobra de conversão e estava devidamente sinalizado.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do
CC
, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem pratica ato ilícito e deve repará-lo, desde que demonstrados o prejuízo e o nexo causal.

Consta nos autos,
prints e áudios de conversas extraídas de aplicativo de mensagens (WhatsApp), os quais atribuem ao motorista da empresa Autoposto Goiano Ltda., responsável pelo transporte de produtos da
Nutriza
Agroindustrial de Alimentos S/A, a causa do acidente (Id. 365654881).

Desse modo, o autor comprovou o nexo causal, cabendo às rés
afastar
a responsabilidade que lhes foi atribuída, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, o apelado apresentou documentos que comprovam despesas com o reparo da motocicleta no valor de R$600,00, além de orçamento complementar para o conserto remanescente no montante de R$2.500,00.

As apelantes insurgem-se contra o valor fixado na sentença.
Todavia
, não apresentaram qualquer documento apto a
afastar a idoneidade dos comprovantes juntados aos autos, limitando-se a impugnações genéricas.

Também não produziram prova capaz de demonstrar que o orçamento apresentado não corresponde aos danos decorrentes do
sinistro
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
TRASEIRA.
RESPONSABILIDADE CIVIL E COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame
1. Ação
de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre os veículos das partes. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau. Recurso do réu para reforma da decisão.
II.
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito; (ii) a suficiência de um único orçamento para comprovação dos danos materiais. III. Razões de Decidir
3.
A responsabilidade civil do réu é reconhecida, pois o acidente de trânsito por colisão traseira e a culpa do recorrente são incontroversos. 4. A apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar os danos materiais, desde que não haja comprovação de exorbitância nos valores.
IV.
Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de um orçamento único é suficiente para comprovação dos danos materiais, desde que não comprovada a exorbitância dos
valores.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 9.099/1995, art. 46, art.
55.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP Colégio Recursal; Recurso Inominado Cível 1022737-63.2022.8.26 .0016; Juiz Relator.: Marcio Bonetti; j.: 11/09/2024.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível:
00001164220248260106 Caieiras, Relator: Carlos Alexandre
Böttcher
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/11/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2025)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA
DEMANDADA.
AUSÊNCIA DE CAUTELA PARA EXECUTAR A MANOBRA DE TRAVESSIA EM CRUZAMENTO COM BAIXA VISIBILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOCICLISTA NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS
DESACOLHIDA.
ORÇAMENTO JUNTADO PELA REQUERENTE COERENTE COM A DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE AVARIAS EM GRANDE PARTE DA MOTO DECORRENTES DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, No 50044735320228210020, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 05-04-2024)
.
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50044735320228210020 OUTRA, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 05/04/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)
.

No tocante aos danos morais,
ficou
comprovado o ato ilícito praticado pelas apelantes. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização, em conformidade com o art. 944 do
CC
e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre a matéria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS PARA CÔMPUTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A reforma do julgado no tocante aos critérios de cômputo da reparação por lucros cessantes devidas ao autor do pedido indenizatório demandaria, no caso em espécie, o reexame do contexto fático/probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para vítima de acidente automobilístico que ficou impossibilitada de exercer sua atividade laboral por 78 (setenta e oito) dias, haja vista que utilizava o veículo sinistrado, que foi incendiado no referido acidente, como meio de trabalho. 3. Agravo regimental não provido.(STJ -AgRg no AREsp: 460110 SC 2014/0005831-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe22/05/2014).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do
CC ,
e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3.
São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito.
Quantum reduzido”
.(TJMT 00017427620168110015 MT, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 18-10-2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 25-10-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Diante do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios para
1
5
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026